Tribunal: TJES
Processo: 5008427-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008427-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSIANE VIEIRA SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA E TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO – PRÉVIO ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE -
DEVER DOS ENTES PÚBLICOS - PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Insta consignar que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao Poder Público sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88.

2. Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem estar.

3. No caso dos autos, a requerente, ora agravante, pretende a internação de seu filho, entretanto, não vem logrando êxito nas vias administrativas.

4. Ocorre, contudo, que, além de compreender que a prova da negativa na prestação do serviço ser diabólica, sendo extremamente difícil de ser produzida pela parte autora, também verifico a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão da medida.

5. Aliás, conforme já decidiu essa Corte de Justiça,
“O prévio esgotamento da instância administrativa não é requisito para a interpelação judicial, mormente se a parte a quem a alegação de carência de interesse processual aproveita oferta defesa de mérito. Em casos que tais, tal defesa evidencia que, em tese, se cidadão formulasse o pedido administrativo de atendimento perante a autoridade competente – assim utilizando-se do expediente suscitado pelo Estado –, teria seu pleito prontamente indeferido. Possível entrever, desta maneira, que o prévio requerimento administrativo afigurar-se-ia como mero entrave burocrático desnecessário à consecução do bem da vida pretendido”
. (TJES, Classe: Apelação, 026130026300, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 16/03/2016).

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008427-33.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIANE VIEIRA SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSIANE VIEIRA SANTOS

contra a decisão ID nº 12454701 dos autos de origem (processo nº 5000745-19.2022.8.08.0035) e integrada no ID 17130415, que, nos autos da
ação civil com pedido de obrigação de fazer consistente na internação involuntária e tratamento médico compulsório
por ela ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA JÚNIOR,
indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 3256593), alega a parte recorrente, em suma, que
“[...] o direito prestação de serviços que visem assegurar a saúde é obrigação do Poder Público, bem como o caráter emergencial que circundam as ações versam sobre a internação compulsória de adictos e pessoas com transtornos mentais”
de modo que
“[...] a exigência de prévio esgotamento das vias administrativas mostra-se totalmente desarrazoada, configurando, de uma só vez violação ao prescrito no art. 196 e art. 5º, XXXV (princípio do livre acesso à Justiça) da Constituição Federal”
.

Pugna, assim, pela concessão da antecipação de tutela recursal, para que o Estado proceda com a internação involuntária do seu filho, terceiro requerido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

O pedido liminar foi
deferido
pela decisão acostada no ID 3324067.

Embora intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões.

O Magistrado
a quo
não prestou as informações solicitadas, a teor da certidão exarada no ID 4673874.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 4684950, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

___________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação civil com pedido de obrigação de fazer consistente na internação involuntária e tratamento médico compulsório

ajuizada por
JOSIANE VIEIRA SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA JÚNIOR
.

Na exordial, a parte autora deseja a internação compulsória de seu filho ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA JUNIOR, sob o fundamento que o referido possui
“histórico de consumo abusivo e reiterado de múltiplas drogas, caracterizando síndrome de dependência, evoluindo com distúrbio do comportamento, sintomas psicótico-paranóides, agressividade e extensos prejuízos biopsicossociais” (CID 10 F19.2 + F20)"
.

Por tal motivo, ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação dos entes federados para que se proceda com sua internação involuntária. Para respaldar sua pretensão, juntou o seguinte laudo médico:

“Histórico de consumo abusivo e reiterado de múltiplas drogas, caracterizando síndrome de dependência, evoluindo com distúrbio do comportamento, sintomas psicóticos-paranóides, agressividade e extensos prejuízos biopsicossociais, conforme F19.2 + F20 (CID-10).

No momento em consumo compulsivo de cocaína, álcool e maconha, depredando patrimônio próprio para sustento do vício e com importante agressividade.

Indico internação psiquiátrica em caráter involuntário, com urgência, considerando as alterações psicopatológicas supracitadas e riscos sociais associados (incluindo própria integridade e de terceiros)”.

Após o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) e a juntada de seu parecer técnico, bem como a manifestação do ente municipal, o MM. Magistrado de Primeira Instância houve por bem indeferir a tutela de urgência requerida, sob o argumento de que
“não tendo sido demonstrado pela parte autora que o Poder Público, ilegalmente ou irrazoavelmente, não disponibilizou ou custeou a internação requerida, é caso de indeferimento do pedido liminar”.

E, consoante relatado, foi em face dessa decisão que a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

De plano, é imperioso rememorar que o caso em apreço versa sobre hipótese de internação involuntária, por meio da qual a autora, genitora do terceiro requerido, busca ajuda dos entes federados que compõem o polo passivo da demanda para tratar a dependência em drogas de seu filho.

Após uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Insta consignar que a vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, razão pela qual compete ao
Poder Público
sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamento e medicamento àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, nos termos preconizados pelo art. 196 da CRFB/88,
in verbis
:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse passo, tem-se que a sistemática constitucional impõe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e a recuperação da vida e do bem estar.

A fim de corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente do c. STJ proferido recentemente:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1.
É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990.
2. Assim, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg no AREsp 476.326/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

No caso dos autos, como dito, a requerente, ora agravante, pretende a internação de seu filho, entretanto, conforme exposto na exordial, não vem logrando êxito nas vias administrativas.

Ocorre, contudo, que, além de compreender que a prova da negativa na prestação do serviço ser diabólica, sendo extremamente difícil de ser produzida pela parte autora, também verifico a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão da medida.

Aliás, conforme já decidiu essa Corte de Justiça,
“O prévio esgotamento da instância administrativa não é requisito para a interpelação judicial, mormente se a parte a quem a alegação de carência de interesse processual aproveita oferta defesa de mérito. Em casos que tais, tal defesa evidencia que, em tese, se cidadão formulasse o pedido administrativo de atendimento perante a autoridade competente – assim utilizando-se do expediente suscitado pelo Estado –, teria seu pleito prontamente indeferido. Possível entrever, desta maneira, que o prévio requerimento administrativo afigurar-se-ia como mero entrave burocrático desnecessário à consecução do bem da vida pretendido”
. (TJES, Classe: Apelação, 026130026300, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2016, Data da Publicação no Diário: 16/03/2016).

Nesse sentido, compreendo que obstar a pretensão autoral, apenas e tão somente, com base no fato de inexistir prova concreta da negativa se revela desarrazoado.

Por oportuno e relevante, transcrevo excerto do parecer pela d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“In casu, aduz o requerente, ora agravante, que Alexandre Vieira da Silva Júnior possui histórico de consumo abusivo de drogas, que evoluiu para distúrbio comportamental, com sintomas psicóticos-paranóides e agressividade, colocando em risco a sua integridade física e das pessoas ao seu redor. Conforme laudo médio de lavra de médico especialista em psiquiatria juntado no id 11394913 dos autos de origem.

Ainda, nos autos de origem, no id 11869520, foi juntado documento que demonstra que Alexandre já foi atendido pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas de Vila Velha, após orientação da Defensoria Público Estadual.

Ocorre que nos casos de pedido de internação compulsória, por óbvio o paciente não deseja aderir ao tratamento, o que torna impossível o tratamento voluntário sem internação, conforme Plano terapêutico Singular (PTS).

Assim, entendo que os documentos não deixam dúvidas sobre a sua condição psicológica e existência da dependência de drogas do paciente e sua exposição a condição de risco social, não havendo, assim, alternativa à internação em clínica especializada, para que lhe seja oportunizado seu tratamento” (ID 4684950).

Outrossim, como se sabe, a internação configura, na realidade, direito à vida, e vida com dignidade, cabendo, pois, ao Poder Público o dever de custeá-la, mesmo porque, segundo observo, carece a sua família de aporte para efetivar tal medida, restando, outrossim, evidenciado o risco à integridade física própria e de terceiros. Neste sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No tocante à alegação de incompetência absoluta da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, neste Estado, razão não assiste ao agravante, porquanto o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16-2012.8.08.0000, fixou a Vara de Órfãos e Sucessões como competente para a apreciação e julgamento de medidas protetivas de internação compulsória, mesmo na hipótese de não haver pedido cumulado de interdição. 2. Foi determinada a internação do filho da agravada com o intuito de submetê-lo a tratamento clínico, haja vista o estado avançado de dependência química, com risco à sua própria integridade, sendo esta a medida indicada para o seu quadro de saúde, conforme laudos médicos apresentados.
Neste particular, os laudos médicos supracitados atendem, prima facie, ao art. 6º da Leiº 10.216/01, segundo o qual a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos , pois veicula a descrição do quadro clínico e sintomático do paciente, a provável causa, o CID da enfermidade e o tratamento indicado para tentar debelar a doença.
3. A saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência adequada. 4. Quanto à argumentação de ilegitimidade do agravante, não constitui demasia consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. (STJ 2ª Turma AgInt no REsp 1597299/PE Min. Herman Benjamin J. 08/11/2016 DJ. 17/11/2016). 5. No eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco, deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária. 6. Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179001081, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Registro, ainda, que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“É solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.
”
1

Assim, compreendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida na origem, e destaco não ser outro o entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE
. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1) Preliminar de falta de interesse de agir: o prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo o cumprimento da obrigação dos entes públicos de fornecer o devido acesso à saúde. Rejeitada
. 2) Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2) A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no caput do art. 2º, prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício . 3) Incumbe ao Poder Judiciário, após ser invocado, assegurar o cumprimento dos aludidos comandos normativos, deferindo o fornecimento dos tratamentos prescritos, quando comprovada a necessidade. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048140265025, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

_______________________

“EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AÇÃO AJUIZADA PELA DEFENSORIA EM FACE DE ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL
- MANTIDA A ISENÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A CONDENAÇÃO DO MUNICIPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES FEDERATIVOS - SÚMULA 421 DO STJ - RECURSOS VOLUNTÁRIOS IMPROVIDOS. 1
. O ajuizamento de ação ordinária de obrigação de fazer em desfavor de ente público não tem como pressuposto o esgotamento da via administrativa, uma vez que tal exigência implicaria em violação ao direito constitucional de acesso à justiça. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. Precedentes
. 2. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde, incluindo as demandas em que se pleiteia internação compulsória para tratamento de dependência química. 3. Por disposição da súmula nº 421 do c. STJ, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando a parte, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA, litiga em face da mesma pessoa jurídica de direito público para a qual pertença. 4. A vedação ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença já foi, há muito tempo, pacificada, seja por meio da edição de súmula (Súmula 421 do STJ) e do julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos na Corte Superior, seja no julgamento de recursos pelas colendas Câmaras Cíveis deste Tribunal. 5. Recursos improvidos”. (TJES, Classe: Apelação, 048140293118, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Delineadas todas essas considerações, me parece, ao menos em sede de cognição sumária, que a parte autora, ao ajuizar a ação na origem, preencheu os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 3324067, reformar a r. decisão recorrida, via de consequência, determinar que os requeridos,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
procedam com a internação compulsória do requerido, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),

É como voto.

1
(AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 30/08/2007, p. 219); (REsp 1653730/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017); (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)